Tribunal: TCU
Processo: 041.662/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 347/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.662/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clayton da Silva Santos (XXX.102.902-XX); Daniel Feitosa dos Santos (XXX.639.691-XX); Erika Pereira Berbert de Carvalho (XXX.740.865-XX); Jary Dobes (XXX.557.916-XX); Jose Coutinho do Nascimento (XXX.525.497-XX); Katia Lara Viola Talon (XXX.097.721-XX); Marcelo Gomes de Souza (XXX.925.661-XX); Marcelo Gonzaga de Oliveira (XXX.523.716-XX); Marcos Antonio Baptista de Souza (XXX.954.406-XX); Tatiane de Cassia Silva de Lima (XXX.959.149-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.